Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705897-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REJANIA MERCES DE ARAUJO FONTANELLI IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por REJANIA MERCES DE ARAUJO FONTANELLE, apontado como autoridade coatora o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ilegal o ato administrativo pelo qual nomeados os candidatos classificados em 23o e 24o lugares para as vagas de ampla concorrência do concurso para o cargo ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE PSICOLOGIA da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Busca provimento liminar de sua imediata nomeação para referido cargo. Narra a impetrante que se inscreveu no concurso público para concorrer a uma das vagas de DEFICIENTE, provimento imediato e cadastro de reserva do cargo 34 – ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE PSICOLOGIA, inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa deficiente, além de ter tido deferida solicitação de atendimento especial para realização das provas. Relata que foi aprovada nas provas objetivas e discursiva, tendo alcançado notas parciais 47.68 e 21.79, e nota final 69.47, respectivamente, classificada em 4o lugar para as vagas reservadas a pessoas com deficiência, conforme consta no EDITAL No 14 –SEE/DF, de 6 de março de 2017. Informa que, convocada para perícia médica, condição de pessoa com deficiência não reconhecida pela Banca examinadora do concurso. Ajuizou ação de anulação do ato que a eliminou do concurso (PJe 0708821.33.2017.8.07-0018 - 2a Vara da Fazenda Pública - DF), cuja sentença julgou procedentes os pedidos para “anular o ato administrativo de reprovação da autora no concurso público para ingresso no cargo de Analista de Gestão Educacional –Especialidade Psicologia, e, consequentemente, DETERMINAR ao réu que mantenha a autora no concurso em vaga para candidatos com deficiência”. Destaca que “após a nomeação dos primeiros 17 candidatos para as vagas de ampla concorrência e dos candidatos classificados em 1o, 2o e 3o lugares para as vagas de pessoas com deficiência, 10 atrás referida, e do trânsito em julgado da sentença (em 17/08/2019) que julgou procedente o pedido, a impetrante, 22 de novembro de 2019, requereu o cumprimento de sentença, no qual alegou e comprovou que mais 03 candidatos, classificados em 18, 19, 20 lugares, para as vagas de ampla concorrência haviam sido nomeados, seguidos da nomeação da candidata à vaga de ampla concorrência, classificada em 22 lugar, e ela, ora impetrante havia sido preterida em seu direito, pedindo fosse ordenada a sua pronta nomeação”. Afirma que “depois de intimar o DF, por 4 VEZES, para que cumprisse a obrigação de fazer ordenada na sentença, e de a impetrante reiterar o pedido sucessivas vezes, sem que o DF cumprisse a obrigação, o MM Juiz, em 31/03/2020, chamou o feito a ordem e extingui o cumprimento de sentença dando a obrigação por satisfeita com a manutenção da impetrante no concurso, devendo ‘a exequente aguardar o surgimento de vaga para candidato com deficiência e respectiva nomeação no interesse da administração’.” Diz que “sobreveio, enfim, FATO NOVO– materializando o ATO COATOR objeto do presente MS: por meio do DODF no244, de 29 de dezembro de 2020, p.2917 o Excelentíssimo Sr. Governador do Distrito Federal nomeou as candidatas classificadas para as vagas de ampla concorrência, em 23 e 24 lugares, para o cargo de Analista de Gestão Educacional –Psicologia, cuja posse se deu em 26 de janeiro de 2021, revelando a inequívoca necessidade de nomeação de candidatos para o provimento do cargo de ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE PSICOLOGIA, e a respectiva disponibilidade orçamentária, ou se se preferir, o interesse da Administração Pública a que se referiu a decisão judicial retro citada”. Ressalta que “no total, já foram nomeados 24 candidatos(as) para as vagas de ampla concorrência, em relação às quais deve correspondera nomeação de20% de vagas de pessoas com deficiência, isto é, 4,8 vagas, e, em decorrência da aproximação devida, 5 vagas, o que não foi observado no caso vertente. 14-A impetrante, classificada em 4o lugar, deveria ter sido a próxima candidata nomeada, ainda que, e, sobretudo, em se adotando as razões de decidir do MM Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública, cuja decisão ordenou que ela aguardasse a nomeação no interesse da administração, e o interesse da Administração se materializou no ato indicado coator: a nomeação e posse, para o mesmo cargo e especialidade Psicologia, de mais 02 candidatas das vagas de ampla concorrência, na mais cabal preterição ao direito da impetrante.” Aduz que, “classificada em 4° lugar entre os candidatos com deficiência, possui direito líquido e certo à nomeação, posse e exercício para o cargo Analista de Gestão Educacional –Psicologia nas vagas reservadas a pessoas com deficiência. Mas, ao que tudo indica, a interpretação que se tem mantido pelo DF, agora, corroborada pelo ato do Excelentíssimo Governador, é de que o percentual de 20% incidiria APENAS sobre as nomeações para vagas de provimento imediato, é a conclusão plausível, ainda que equivocada. Todavia, e, por óbvio que esse não é o sentido dos atos normativos que disciplinam a matéria e dos Tribunais” Tece considerações sobre direito aplicável, colaciona julgados para corroborar suas teses, requer: “1-o deferimento da medida liminar inaudita altera pars, para determinar que a autoridade coatora promova a nomeação e posse da impetrante no cargo 34-ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL –ESPECIALIDADE PSICOLOGIA na vaga de pessoa com deficiência, em face de estar aprovada e classificada e da preterição de seu direito; 2-a notificação da autoridade coatora para que dê imediato cumprimento à ordem judicial sobredita sob pena de pagamento de multa diária, sem prejuízo de outras sanções legais que lhe sejam aplicáveis; 3-a notificação da autoridade coatora, para prestar as devidas informações, no prazo legal bem como a notificação do órgão de representação judicial do Distrito Federal, Procuradoria do DF, pessoa jurídica interessada no feito, nos termos do art. 7o, inciso II da Lei 12.016/09; 4-a intimação do Ministério Público; 5-a concessão da segurança para ratificar a liminar, e assegurar à impetrante o direito de ser nomeada e empossada no cargo 34-ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL –ESPECIALIDADE PSICOLOGIA DO DF, na vaga de pessoa com deficiência para a qual concorreu, foi aprovada e classificada. 6-A condenação ao pagamento das custas, nos termos da lei, e honorários, quando e como couber.” Deu à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Preparo recolhido (ID 23667650). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos, admito o Mandado de Segurança. A Lei Federal 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, em seu artigo 7o, inciso III, dispõe o seguinte: “Art. 7 Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: ( ). III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Além dos requisitos previstos na referida Lei, concessão de liminar, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se a existência de elementos que evidenciem probabilidade do direito e perigo do dano. No caso, consoante relatado, a impetrante pleiteia concessão de liminar para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo público vindicado. Muito embora a impetrante relate eventual preterição, o certo é que, na atual fase processual, necessários maiores esclarecimentos, que possíveis somente a partir do estabelecimento do contraditório. Nesse sentido, tem-se, em cognição não exauriente, que fato da nomeação dos candidatos na classificação 23o e 24o da lista geral (como comprovam os documentos colacionados), não significa, somente por isto, a alegada preterição dos candidatos portadores de necessidades especiais. Isso porque pode ter havido nomeações tornadas sem efeito de candidatos da lista geral; e, nesses casos, a vaga remanescente deve ser destinada igualmente ao candidato da lista geral, devendo a administração convocar os candidatos subsequentes da respectiva lista. E se assim é, a preterição deve ser analisada considerando os cargos efetivamente providos; e não números de nomeações. Assim, necessária a instauração do contraditório, facultando-se a ampla defesa, para o fim de definição da alegada preterição. No que se refere a perigo de dano, não se extrai do que relatado situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, que, à toda evidência, poderá ser concedida em definitivo quando da análise da matéria pelo colegiado. Além disto, eventual deferimento da medida implicaria nomeação, posse e exercício das atribuições do cargo pleiteado pela postulante, e, consequentemente, percebimento da remuneração devida. Verba de natureza alimentar, e, por isto, irrepetível, mais um argumento no sentido da não razoabilidade do deferimento da liminar pleiteada. Indefiro o pedido liminar. Intime-se a impetrante. Cite-se o DISTRITO DEFERAL. Após, dê-se vista ao Ministério Público consoante determina o art. 12 da Lei 12.016/09. Brasília, 6 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora